Tribunal: TJDFT
Processo: 0721812-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sustentando nulidade da busca domiciliar, insuficiência de provas, desclassificação para o delito de uso de drogas, revisão da dosimetria, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio ocorreu de forma ilícita; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da natureza e da quantidade das drogas; (v) analisar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; e (vi) examinar a adequação do regime inicial e da substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, posteriormente confirmada pela apreensão de drogas, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF.
4. A conduta dos policiais, baseada em denúncia prévia, fuga do acusado e arremesso de sacola contendo entorpecentes, configura situação concreta e objetiva, apta a justificar a busca domiciliar.
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e prova oral coerente, não sendo a negativa do réu suficiente para afastar o conjunto probatório.
6. A apreensão de expressiva quantidade de drogas de naturezas diversas, balança de precisão, dinheiro fracionado e as mensagens extraídas do celular evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.
7. O crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo para sua configuração, sendo desnecessária prova direta da venda.
8. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
9. A fração de aumento da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. A dedicação habitual à atividade criminosa, demonstrada por conversas extraídas do aparelho celular e pelas demais circunstâncias do caso, afasta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
8. O regime inicial semiaberto é compatível com o quantum da pena aplicada.
9. A ausência dos requisitos legais impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.